Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. OBRIGACIONAL. NATUREZA PESSOAL. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. A relação locatícia é obrigacional, sendo impertinente a discussão quanto ao direito real de propriedade, mesmo que o bem eventualmente esteja em área pública, uma vez que o contrato de locação possui natureza pessoal. Precedentes.

2. Sendo irrelevante a propriedade sobre o bem e tendo a parte autora pleiteado a produção de provas orais visando comprovar o fato constitutivo de seu direito, atinente à existência de legítima posse sobre o bem e da relação locatícia verbal, o que, inclusive, já havia sido deferido pelo Juízo de origem, vislumbra-se precoce a imediata extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

3. Recurso conhecido e provido.